Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO. PARÂMETROS PARA A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. INTERESSE RECURSAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VEDAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso em análise sobreleva o exame do interesse recursal, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.1. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 1.2. Recurso deve ser apenas parcialmente conhecido.
2. A agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular deixou de apreciar temas relevantes suscitados oportunamente pela devedora como: a) a impossibilidade de devolução do montante de contribuições vertidas pelo agravado durante o curso do processo originado pelo ajuizamento de ação trabalhista; b) a impossibilidade de dedução das contribuições devidas pelo patrocinador no cálculo da reserva matemática vencida; c) a fluência dos juros de mora a partir da recomposição, pelo ora agravado, do fundo de custeio do plano de previdência; d) a ausência de informações, no laudo impugnado, a respeito do cálculo da diferença de reserva matemática a ser compensada.
3. É necessário registrar que de acordo com a regra prevista no art. 509, § 4o, do CPC, “na liquidação de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”, de forma que, em razão da autoridade da coisa julgada, é vedada a reapreciação da lide ou a modificação da sentença.
4. A despeito da possibilidade de compensação entre os valores a serem recompostos pelo agravado a título de reserva matemática e aqueles devidos pela ora agravante a título de complementação de benefício de aposentadoria complementar, a fluência dos juros de mora ocorrerá apenas após o cálculo da recomposição da reversa matemática. 4.1. Nesse contexto, afigura-se patente a impossibilidade de aplicação de juros de mora antes do implemento da aludida condição, pois, diante da inexistência de fato ou de omissão imputável ao devedor, não incorre ele em mora, como determina a regra prevista no art. 396 do Código Civil.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.